Tribunal: TJSP
Processo: 0030280-42.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE – REJEIÇÃO – DECISÃO DEFINITIVA EM OUTRO FEITO QUE DETERMINOU QUE SE OFICIASSE À EXEQUENTE PARA QUE PROMOVESSE A COBRANÇA DA TAXA EM RELAÇÃO À PROMITENTE VENDEDORA DE LOTE, TENDO EM VISTA A SUA MORA, E NÃO MAIS EM RELAÇÃO À EXECUTADA COMPROMISSÁRIA COMPRADORA –

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE – REJEIÇÃO – DECISÃO DEFINITIVA EM OUTRO FEITO QUE DETERMINOU QUE SE OFICIASSE À EXEQUENTE PARA QUE PROMOVESSE A COBRANÇA DA TAXA EM RELAÇÃO À PROMITENTE VENDEDORA DE LOTE, TENDO EM VISTA A SUA MORA, E NÃO MAIS EM RELAÇÃO À EXECUTADA COMPROMISSÁRIA COMPRADORA – EXISTÊNCIA DE CAUSA SUPERVENIENTE QUE TORNOU INEXIGÍVEL A OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO À EXECUTADA – DIREITO DE RECEBIMENTO DE VALORES PELA EXEQUENTE QUE NÃO FOI MODIFICADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM DEFINITIVO – EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA QUE DEVE SER MANTIDA - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000156284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0030280-42.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
ALPHAVILLE BAURU, é apelada PATRICIA MAININI GOMES.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0030280-42.2017.8.26.0071 -Voto no 12944/cfo
2
Apelação no. 0030280-42.2017.8.26.0071
Apte: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE BAURU
Apda: PATRÍCIA MAININI GOMES
VOTO no. 12944/cfo
APELAÇÃO COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO INSURGÊNCIA DA
EXEQUENTE REJEIÇÃO DECISÃO DEFINITIVA EM
OUTRO FEITO QUE DETERMINOU QUE SE OFICIASSE À
EXEQUENTE PARA QUE PROMOVESSE A COBRANÇA
DA TAXA EM RELAÇÃO À PROMITENTE VENDEDORA
DE LOTE, TENDO EM VISTA A SUA MORA, E NÃO MAIS
EM RELAÇÃO À EXECUTADA COMPROMISSÁRIA
COMPRADORA

EXISTÊNCIA
DE
CAUSA
SUPERVENIENTE
QUE
TORNOU
INEXIGÍVEL
A
OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO À EXECUTADA DIREITO
DE RECEBIMENTO DE VALORES PELA EXEQUENTE
QUE NÃO FOI MODIFICADO IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA
EM
DEFINITIVO EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA QUE
DEVE SER MANTIDA - NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.
Trata-se de apelação interposta pela exequente ASSOCIAÇÃO
ALPHAVILLE BAURU contra a respeitável sentença, cujo relatório ora se adota, que acolheu
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada PATRÍCIA MAININI
GOMES, extinguindo a fase satisfativa da ação de cobrança que lhe fora movida pela primeira.
A sentença condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20%
sobre o valor atualizado da execução, corrigido monetariamente até a data do efetivo
pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.
Em apelação, a exequente pugna pela reforma da respeitável
sentença. Sustenta, em síntese, que: i) por sentença transitada em julgado em 14/09/2017, a
executada foi condenada a pagar o rateio das despesas da associação que integra, iniciando-se o
cumprimento da decisão; ii) a executada alegou falsamente em impugnação que foram
ajuizadas ações em face da associação exequente, porém, as medidas judiciais se deram em
face apenas das vendedoras do lote adquirido pela executada; iii) a decisão judicial em feito de
que não participou a exequente não pode atingi-la; iv) diante do atraso na entrega do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0030280-42.2017.8.26.0071 -Voto no 12944/cfo
3
loteamento, os adquirentes associados deliberaram pela continuidade do pagamento de taxa
associativa, o que obrigou também a executada; v) a cobrança se iniciou quando a apelada não
tinha ainda decisão judicial em seu favor; vi) na Apelação 1007035-82.2017.8.26.0071 a 8a
Câmara de Direito Privado manteve sentença que julgou procedente a ação de cobrança de taxa
associativa em face de outro associado seu.
Vieram aos autos as contrarrazões de apelação.
Houve oposição ao julgamento virtual manifestada pela exequente.
É o breve relatório.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso é
recebido com efeito suspensivo (artigo 1.012, caput, do CPC).
Trata-se de cumprimento de sentença que foi extinto tendo em
vista o acolhimento da impugnação apresentada pela executada.
A exequente inconformada com a decisão interpôs recurso de
apelação, mas que deve ser desprovido.
Em que pese a alegação da exequente no sentido de que não
participou do feito em que lhe fora determinado que emitisse boletos em nome das vendedoras
do lote constante de empreendimento com entrega em atraso, e de que não tomou ciência da
referida decisão, isso em nada modifica que a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pela executada merecia ser acolhida.
Com efeito, a despeito dos argumentos acima, isso em nada altera
que uma decisão judicial definitiva reconheceu não ser de responsabilidade da executada o
pagamento do rateio das despesas associativas, de sorte que não há se seguir na busca de
valores devidos em relação a esta.
Veja-se que a decisão judicial transitada em julgado nos autos do
processo 1024679-72.2016.8.26.0071, movida pela executada contra a vendedora do lote,
consignou que “o que delimita a responsabilidade dos compradores, neste caso, é a efetiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0030280-42.2017.8.26.0071 -Voto no 12944/cfo
4
entrega das chaves, de modo que é a partir da subscrição do termo de entrega de chaves que
começará a correr, por conta dos consumidores, a responsabilidade pelo pagamento das taxas
condominiais e de manutenção do clube”.
Continuou: “Assim, o pedido de devolução das verbas referidas a
fls. 45 deve ser julgado procedente, condenando a vendedora ao ressarcimento dos valores
desembolsados a título de despesas condominiais, cujo pagamento seja devidamente
comprovado. Finalmente, no tocante à antecipação de tutela recursal, observado o
reconhecimento da responsabilidade de ALPHAVILLE BAURU SPE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. frente ao pagamento das taxas condominiais e de manutenção do
clube, há de ser suspensa a cobrança em face dos compradores até a efetiva entrega das
chaves. À evidência, na medida em que os autores não têm a posse direta do bem, de sorte que
não podem usufruir dos benefícios que a mesma lhe traria. Na instância de origem, será
expedido ofício à associação que administra o loteamento, para que passe a emitir os boletos
em nome da vendedora até a efetiva entrega das chaves”.
Anote-se que o fato da determinação judicial para a emissão de
boletos ter sido realizada em relação a exequente que não participou do feito, não modificou o
seu direito de recebimento de taxa associativa, mas referida obrigação deverá ser adimplida
pela vendedora do lote e não pela executada, havendo, em relação a compromissária
compradora, o que tornou a obrigação inexigível, nos termos do artigo 525, §1o, III, do Código
de Processo Civil.
Não cabe questionar neste feito o acerto ou desacerto de decisão
proferida nos autos do processo 1024679-72.2016.8.26.0071 nem rediscutir a matéria que levou
à conclusão a que chegaram os seus julgadores.
Ademais, o fato de a associação exequente, por seus associados,
terem deliberado o pagamento de taxa associativa, pelos compromissários compradores de
lotes, não impediu que a executada obtivesse provimento jurisdicional que lhe foi favorável e
que igualmente não pode ser modificado por esta decisão.
No caso específico dos autos, há que se observar ainda que, não
bastasse a existência de decisão judicial que eximiu a executada da obrigação de pagamento da
taxa associativa, determinando que a exequente a cobre das vendedoras do lote, houve posterior
pedido de rescisão do compromisso de compra e venda do bem por culpa das vendedoras que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0030280-42.2017.8.26.0071 -Voto no 12944/cfo
5
foi julgado procedente, não se mostrando razoável que a executada tenha que satisfazer o
débito indicado, para posteriormente ter de se socorrer novamente do Poder Judiciário para ser
ressarcida dos valores pagos, sendo que há já uma decisão judicial que imputou às vendedoras
do lote a obrigação de pagamento das taxas associativas.
Enfim, a respeitável sentença guerreada deve ser mantida.
Deixa-se de condenar a exequente às penas pela litigância de má-
fé, pois não suficientemente comprovada a sua malícia em perseguir o crédito da executada,
cabendo destacar que a associação não se confunde com as pessoas das suas instituidoras e não
há prova inequívoca nos autos de que a exequente tomou ciência da decisão proferida nos autos
do processo 1024679-72.2016.8.26.0071.
Sem honorários recursais, posto que houve arbitramento de
honorários no percentual máximo legal de 20% na decisão de piso.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator